Tribunal: TJDFT
Processo: 0705728-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705728-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) IMPETRANTE: DIOGO SILVA DO NASCIMENTO, PEDRO HENRIQUE SILVA GOMES, MARIA DO CARMO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIOGO SILVA DO NASCIMENTO, PEDRO HENRIQUE SILVA GOMES e MARIA DO CARMO DA SILVA, ora embargantes/impetrantes, em face de decisão proferida no âmbito de Plantão Judicial (ID Num. 43758620), por meio da qual fora indeferido o pedido liminar formulado pelos impetrantes no mandado de segurança no 0705728-09.2023.8.07.0000, o qual se encontra sob esta relatoria. A combatida decisão foi lançada nos seguintes termos: “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por DIOGO SILVA DO NASCIMENTO, PEDRO HENRIQUE SILVA e MARIA DO CARMO DA SILVA, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará proferido na Ação Anulatória n. 0700297-49.2023.8.07.0014, proposta pelos impetrantes em desfavor de TATIANA MIRANDA DO NASCIMENTO RIBEIRO. Os impetrantes narram, em síntese, que residem na QE 40, conjunto I, lote 22, apartamento 202, Guará II-DF, desde o ano de 2004. Informam que o imóvel é de propriedade da TERRACAP e que não possui habite-se, tratando-se de imóvel em situação irregular; que no local foi construído o prédio em que residem. A requerida da ação originária ajuizou ação de reintegração de posse em face da impetrante, Sra. Maria do Carmo da Silva (genitora dos outros impetrantes), a qual foi julgada procedente. Acrescentam que ajuizaram a ação anulatória, com pedido de tutela provisória de urgência, com o objetivo de suspender todos os atos de execução já iniciados na ação de reintegração de posse n. 0702327-33.2018.8.07.0014, com o escopo, inclusive, de obterem a declaração de nulidade absoluta da sentença proferida, por serem compossuidores do bem imóvel objeto da reintegração de posse e não terem figurado no polo passivo da demanda juntamente com a Sra. Maria do Carmo da Silva. Asseveram que o mandado de imissão na posse (ID 147754463 da ação de reintegração de posse) tem o prazo de 15 dias para desocupação, o qual expira em 21/02/2023. Alegam os impetrantes que até a presente data a autoridade coatora não apreciou o pedido de tutela provisória de urgência, o que ensejou a impetração do mandado de segurança Defendem que possuem o direito líquido e certo de terem o pedido de tutela provisória de urgência apreciado antes de serem retirados do imóvel em questão, porquanto foram atingidos por uma decisão judicia proferida em ação da qual não participaram. Ao final, pleiteiam a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o deferimento da liminar a fim de que sejam suspensos todos os atos de execução já iniciados na Ação de Reintegração de posse no 0702327-33.2018.8.07.0014, inclusive e principalmente a suspensão e recolhimento do mandado de imissão na posse do imóvel sito na QE 40, conjunto I, lote 22, apartamento 202, Guará II-DF, até que seja proferida uma decisão sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da Ação Anulatória no 0700297-49.2023.8.07.0014. No mérito, pugnam para que a liminar seja confirmada. Não há que se falar em concessão da gratuidade de justiça, uma vez que já fora concedida nos autos de origem (ID 147745696) É o relatório. Decido. O mandado de segurança é destinado a (p)roteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça (art. 1o, da Lei n. 12.016/09). Analisando, ainda que de forma perfunctória, os documentos carreados aos autos, não se vislumbra, ao menos prima facie, qualquer irregularidade no ato praticado pela autoridade tida como coatora, na medida em que a argumentação esposada na inicial carece da necessária relevância dos fundamentos invocados. Observa-se que os autos da ação anulatória se encontram conclusos, desde 06/02/2023, para apreciação da manifestação dos autores quanto à determinação do d. Magistrado de primeiro grau de esclarecimento sobre a ocorrência da coisa julgada e da preclusão dos provimentos jurisdicionais questionados. Do mesmo modo, não se pode olvidar que os documentos juntados aos autos indicam, ao menos em princípio, que a mencionada ação de reintegração de posse foi regularmente instruída, processada e julgada, tendo ocorrido o trânsito em julgado, reconhecendo-se o direito da autora à reintegração. Note-se, ademais, que o argumento dos impetrantes, de que o mandado de imissão determine a desocupação do imóvel em 21/02/2021 não encontra amparo, porquanto na aba de expedientes do PJe, da ação de reintegração de posse, não consta que a executada tenha sido intimada para cumprimento, nem que o Oficial de Justiça tenha devolvido o respectivo mandado. A falta de manifestação do d. Magistrado de primeiro grau, nos moldes em que lançada, não pode ser vista como irregularidade, apta a ser desafiada por mandado de segurança, tendo em vista não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte do Magistrado. Assim, tenho que o pedido de liminar não se encontra revestido dos devidos requisitos, uma vez que, como dito, o ato impugnado, ao menos em princípio, não demonstra qualquer irregularidade. Não vislumbrados, dessa forma, os requisitos para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Publique-se e intime-se. Após as diligências necessárias, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário.” Após publicação do supra transcrito decisum, os impetrantes opuseram os presentes embargos declaratórios, sustentando que o pronunciamento judicial foi omisso, ao passo que, destacado o fato de o feito de origem (ação no 0700297-49.2023.8.07.0014) encontrar-se concluso desde o dia 06/02/2023, não houve considerações acerca da situação “de que a ação anulatória foi ajuizada em 16/01/2023, tendo as partes cumprido a determinação judicial e manifestando sobre as questões requeridas no próprio dia 06/02/2023, com a conclusão imediata ao Excelentíssimo Juízo originário para, justamente, apreciar a tutela provisória de urgência requerida initio litis e ainda não apreciada” (ID Num. 43760648). Do mesmo modo, defendem os impetrantes que a decisão embargada também fora omissa quanto a apreciação das alegações de mérito apontadas no mandado de segurança, fundadas na ausência de citação dos demais possuidores do imóvel litigioso, fato o qual, segundo os impetrantes, seria suficiente para a concessão da medida liminar perseguida por meio do writ impetrado. Apontadas tais omissões, requerem os embargantes/impetrantes o acolhimento dos aclaratórios opostos, com os consequentes efeitos infringentes. É o necessário relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, uma vez que são tempestivos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). Ato contínuo, estabelece o parágrafo único do mencionado art. 1.022 do Diploma Processual vigente que omissa é a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência aplicável no caso sob julgamento; ou incorra nas condutas descritas no art. 489, § 1o, da mesma codificação. Assim, diante dessas premissas basilares, não se verifica a ocorrência das omissões apontadas pelos embargantes/impetrantes no pronunciamento judicial embargado Registre-se que, nos termos do inciso IV do mencionado art. 489, § 1o, “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial” que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Nesse contexto, não há omissão alguma quanto à falta de detalhismo da decisão embargada referente à ausência de menção às circunstâncias as quais antecederam a conclusão dos autos no 0700297-49.2023.8.07.0014 em 06/02/2023, sendo estas irrelevantes para fins de apreciação liminar no bojo de um mandado de segurança, quando se verifica a probabilidade do direito líquido e certo sustentado pela parte, em especial a partir da análise de legalidade do ato coator; e o perigo de dano à parte impetrante, requisito este capaz de justificar a urgência na concessão do pleito liminar. A propósito, cumpre salientar que a decisão embargada ofertou análise acerca dos dois mencionados requisitos autorizadores da medida cautelar vindicada no âmbito do writ impetrado. Consta no pronunciamento que, ao menos em fase de cognição sumária, “não se vislumbra, ao menos prima facie, qualquer irregularidade no ato praticado pela autoridade tida como coatora, na medida em que a argumentação esposada na inicial carece da necessária relevância dos fundamentos invocados”, trecho o qual indica a descaracterização da probabilidade do direito invocado. Não suficiente, a decisão embargada também indica a ausência do requisito atinente ao perigo de dano, quando destacado que “o argumento dos impetrantes, de que o mandado de imissão determine a desocupação do imóvel em 21/02/2021 não encontra amparo, porquanto na aba de expedientes do PJe, da ação de reintegração de posse, não consta que a executada tenha sido intimada para cumprimento, nem que o Oficial de Justiça tenha devolvido o respectivo mandado”. Dessa forma, inexistente a referida omissão apontada pelos impetrantes, inexistem, também, demais omissões alegadas, referentes ao fato do decisum embargado não enfrentar razões de mérito trazidas (não citação dos impetrantes em ação de reintegração de posse proposta no 1o Grau de Jurisdição), o que passa a ser desnecessário, tendo em vista que o ato impugnado diz respeito a alegada demora do Juízo impetrado em se pronunciar acerca de pedido liminar formulado pelas partes; e que, nesta fase de cognição sumária, não se mostra aparente alguma irregularidade perpetrada pela autoridade coatora. Nesse sentido, não verificadas as omissões alegadas, não merecem provimento os presentes embargos de declaração opostos, de modo que o pronunciamento judicial desafiado não carece de modificações ou correções. Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Restitua-se o prazo recursal em favor dos impetrantes. NOTIFIQUE-SE à autoridade coatora e à pessoa jurídica de direito público ao qual ela é vinculada, na forma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 13 de março de 2023 11:57:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora